Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-76.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022408-76.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ARILDO QUEITA DE SA - CPF: 023.668.101-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, observou os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O art. 485, inciso III, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo por abandono da causa.

4. Nos autos, restou comprovado que a parte autora foi devidamente intimada de forma válida, por meio eletrônico, conforme permitido pelo art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e jurisprudência consolidada.

5. Certificada a inércia da parte autora após a intimação pessoal válida, está correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos da legislação processual aplicável e da jurisprudência do STJ.

6. A intimação eletrônica, realizada por meio do sistema PJe, atende aos requisitos legais, sendo considerada válida e suficiente, inclusive para efeito de intimação pessoal de empresas públicas e privadas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a intimação pessoal da parte autora, realizada por meio do sistema eletrônico (PJe), para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1154095/DF; TJMT, N.U. 1027468-83.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de ARILDO QUEITA DE SA, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, sem custas iniciais ou remanescentes.

Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a instituição financeira apelante alega que é indispensável intimação pessoal do autor, para extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
declarando inválida a extinção do processo, o retorno ao juiz de origem para regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição financeira apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O artigo 485, III, do CPC dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ressai dos autos, determinação de que a parte autora fosse intimada, por meio de seu patrono, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação (Num. 241073675).

Certificado nos autos que o prazo legal decorreu sem manifestação (Num. 241073677), a parte autora foi devidamente intimada (Num. 241073679). O comando legal aludido foi corretamente cumprido. Não procede, portanto, a alegação de que não houve a intimação pessoal do autor do presente feito (Num. 241073689).

Ora, o c. STJ já assentou que para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para, em 05 (cinco) dias, suprir a falta (STJ AgRg no REsp 1154095/DF).

Este e. Tribunal já decidiu que o descumprimento do prazo de 05 (cinco) dias assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no artigo
485, inciso III, § 1º, do CPC
, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio do sistema.

Este e. Tribunal já decidiu que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos
sistemas
de processo eletrônico para fins de recebimento de citações e
intimações
, sendo válida a
intimação
eletrônica realizada por meio do
sistema
PJe, ainda que não haja
intimação
do advogado. A
intimação
eletrônica, realizada por meio do
sistema
PJe, é considerada
pessoal
para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 (TJ MT N.U 1027468-83.2018.8.11.0041).

Diante do exposto, uma vez cumprida exigência do dispositivo acima apontado, imperiosa a extinção do processo. Mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025